Tribunal: TJDFT
Processo: 0735441-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0735441-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GORETH DA SILVA, MARIA GORETE VIEIRA, MARIA GORETH SILVA BORGES, MARIA GORETTI COELHO RODRIGUES, MARIA GORETTI PEREIRA LIRA, MARIA GORETTI DIAS FRANCA, MARIA HELENA ARAUJO, MARIA HELENA BEZERRA DE MOURA, MARIA HELENA DA SILVA GAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se as partes para comprovarem documentalmente a fase que se encontra o REsp n.1301935/DF Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora